Tribunal: TJSP
Processo: 2207922-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o levantamento da penhora sobre imóvel por ser tratar de bem de família. Inconformismo da exequente diante de julgamento anterior, no agravo de instrumento no 2233324-02.2019.8.26.0000, que manteve a penhora do imóvel em razão de ausência de comprovação de tal situação. Não cabimento. Existência de fatos novos. Reconhecimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o levantamento da penhora sobre imóvel por ser tratar de bem de família. Inconformismo da exequente diante de julgamento anterior, no agravo de instrumento no 2233324-02.2019.8.26.0000, que manteve a penhora do imóvel em razão de ausência de comprovação de tal situação. Não cabimento. Existência de fatos novos. Reconhecimento de união estável e de exercício de direito de habitação no imóvel. Incidência do disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.